Tribunal: TJES
Processo: 0002199-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002199-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINEA DA SILVA FEIJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA QUANTO AO VALOR DA CAUSA E CUSTAS COMPLEMENTARES. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dulcinéa da Silva Feijó contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento da determinação judicial para adequar o valor da causa e recolher as custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, diante do não atendimento da ordem de emenda à inicial relativa ao valor da causa e custas processuais, configura medida correta ou se violaria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa constitui requisito indispensável da petição inicial, nos termos do art. 319, V, do CPC, sendo essencial para a definição de competência, custas e honorários.

O art. 321 do CPC prevê que, constatado vício ou irregularidade na inicial, o juiz deve conceder prazo de 15 dias para emenda, sob pena de indeferimento, conforme o parágrafo único.

No caso, a apelante foi regularmente intimada, por meio de seu advogado, para corrigir o valor da causa e recolher as custas complementares, mas manteve-se inerte, atraindo a sanção processual prevista em lei.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento da ordem de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021).

O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e não pode servir para justificar a inércia da parte em cumprir determinações judiciais necessárias à regularidade processual.

Não há violação aos princípios da proporcionalidade, da cooperação ou da instrumentalidade das formas, pois foi oportunizada à autora a correção do vício antes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A intimação pessoal da parte autora é desnecessária para a aplicação da sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não prevalece diante da inércia da parte em atender determinação judicial destinada à regularização da inicial.

A observância do dever de cooperação se concretiza com a concessão de prazo para emenda, sendo legítima a extinção do processo na hipótese de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002199-31.2017.8.08.0024

APELANTE
:
DULCINÉA DA SILVA FEIJÓ

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Dulcinéa da Silva Feijó em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo por ausência de correção do valor da causa representa medida desproporcional e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação.

Argumenta que a advertência judicial para emenda da inicial utilizou linguagem condicional ("poderia acarretar"), o que teria gerado a expectativa de nova oportunidade para regularização. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença para que os autos retornem à origem, com a concessão de novo prazo para a emenda da inicial e o regular prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do não atendimento, pela parte requerente, da determinação de emenda para adequar o valor da causa e recolher as custas complementares.

Compulsando os autos, verifica-se que, após impugnação ao valor da causa apresentada em contestação pelo apelado, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da autora, aqui apelante, para emendar a inicial, adequando o valor da causa ao proveito econômico pretendido e, consequentemente, recolher as custas processuais complementares.

A referida determinação foi expedida por meio do despacho de fl. 218 e a parte foi devidamente intimada, pelo seu advogado, para cumprimento.

Contudo, conforme certificado nos autos, o prazo legal transcorreu sem manifestação.

Diante da inércia, o magistrado proferiu a sentença extintiva, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem delongas, adianto que o pronunciamento judicial de primeiro grau não merece reparos.

Nosso sistema processual civil estabelece o valor da causa como um requisito indispensável da petição inicial, conforme se extrai do artigo 319, V, do CPC. A sua correta atribuição não é mera formalidade, mas um elemento de fundamental importância para a definição da competência, o cálculo das custas judiciais e a fixação dos honorários de sucumbência.

A inobservância de tal requisito acarreta, como consequência legal, o indeferimento da exordial.

O artigo 321 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal é taxativo ao prever a sanção para o descumprimento: "
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
".

No caso em tela, foi oportunizado à apelante o saneamento do vício, com a indicação precisa do que deveria ser corrigido. Contudo, ela se manteve inerte, atraindo para si o ônus de sua desídia, que resultou na correta extinção do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o não atendimento da ordem de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo, inclusive, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para tal finalidade. Colaciono, a propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.]

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.)

Não há falar, no presente caso, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Tal princípio não é absoluto e não pode servir de escudo para a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais que visam, justamente, a regularizar o processo para que o mérito possa ser adequadamente apreciado.

A petição inicial, para que possa impulsionar o feito rumo à análise de mérito, deve preencher os requisitos mínimos estabelecidos em lei, o que não ocorreu na espécie.

Também não se vislumbra ofensa aos princípios da proporcionalidade, da cooperação ou da instrumentalidade das formas. O juízo
a quo
atuou em conformidade com o dever de cooperação ao intimar previamente a parte para a correção do vício, concedendo-lhe prazo para tanto. A extinção do processo não foi uma medida abrupta, mas a consequência
legalmente prevista
para a inércia da apelante.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)